Tribunal: TJMT
Processo: 1031589-07.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031589-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO DE ARRUDA FERRO - CPF: 012.645.621-60 (RECORRENTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA - CNPJ: 20.208.011/0001-79 (RECORRIDO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), INDIVIDUALIZE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.645.103/0001-25 (RECORRIDO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA - CNPJ: 20.208.011/0001-79 (RECORRENTE), INDIVIDUALIZE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.645.103/0001-25 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), LEANDRO DE ARRUDA FERRO - CPF: 012.645.621-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. GESTÃO DE CONSUMO. FATO INCONTROVERSO. MÓVEL RECURSAL PELO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NEGATIVA DE ABATIMENTO DOS VALORES. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. ADEQUAÇÃO AO
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a empresa responsável pela medição do consumo de água do condomínio realizou vistoria técnica, eventualmente concluindo pela manutenção dos valores por ausência de vazamentos no hidrômetro.

2.

A tentativa malsucedida de resolução administrativa justifica a condenação por danos morais
.

3.

Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa em reparação por danos morais (R$ 6.000,00) e restituição dos valores indevidamente cobrados, em dobro, (R$ 248,49).

Em linhas gerais, nas razões recursais, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1031589-07.2023.8.11.0001

Polo Ativo

INDIVIDUALIZE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP

Polo Passivo

CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o móvel recursal objetiva o afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório arbitrado na origem (R$ 6.000,00). Por se tratar de capítulo único do recurso, tornou-se incontroversa a cobrança indevida do valor referente à taxa de água do mês de maio/2023, razão pela qual passo a análise da condenação em danos morais.

Grosso modo, a mera cobrança indevida, por si só, não rende ensejo à espécie.

Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas frustradas de administrativas de resolução de problema, o que diverge, em parte, do caso dos autos, pois a empresa prestou a assistência solicitada, contudo, optou pela negativa de resolução. Assim, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Pois bem.

Em leitura da inicial e seus documentos, a parte autora indica as tratativas que teve com a empresa INDIVIDUALIZE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA – EPP, sendo solicitada a vistoria técnica, que resultou infrutífera, e o abatimento dos valores, o que foi negado com base no laudo técnico.

Não obstante a ausência de suspensão dos serviços ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, a parte recorrida ainda foi submetida ao dissabor de ter recebido, fatalmente, a negativa da empresa.

A tentativa malsucedida de resolução administrativa, apesar das respostas dadas pela empresa, justifica a condenação por danos morais, sendo necessária a manutenção da sentença, nesse capítulo.

No que tange ao
quantum
indenizatório, há a necessidade de ponderação.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

A negativa de abatimento dos valores, da forma como seu deu, ou seja, com a análise de possíveis falhas no medidor, indica a disposição da empresa em solucionar a questão, embora tenha, ao fim, negado o pleito administrativo, o que gerou a necessidade de ingressar na via judicial para resolução da demanda.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida a fim de reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Ante o êxito recursal, deixo de arbitrar custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024